Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713963-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FÁVILA RIBEIRO FILHO RECORRIDO: ANTÔNIO FERREIRA DE AGUIAR FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 98, § 3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 2. Nos termos do aludido dispositivo, incumbe ao credor, portanto, o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça. 3. As informações constantes dos autos são insuficientes para comprovar a modificação da alegada hipossuficiência de recursos do Autor, não tendo o advogado do Réu se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a conjuntura financeira que justificou a concessão da benesse. 4. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). 5. Em se tratando de ação envolvendo substancial identidade de partes, causa de pedir e pedido, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da ação posterior, sem resolução do mérito. 6. Apelações conhecidas e não providas. O acórdão resultante do julgamento dos segundos embargos de declaração restou assim ementado (ID 68564135): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO DECISUM. ART. 935 DO CPC/15. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do c. STJ possui firme orientação no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e de intimação da data da sessão em que serão apreciados, mediante publicação oficial, uma vez que, nos tribunais, o relator apresentará os aclaratórios em mesa (art. 1.024, § 1o, do CPC/15) e não é admitida a sustentação oral na deliberação sobre o aludido recurso. 2. Ademais, também consoante entendimento da referida Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019). 3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 269, 272, § 2o, e 1.024, § 1o, todos do CPC, afirmando nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, ao argumento de que após quase três meses, o processo foi julgado, sem a inclusão em pauta, tampouco intimação dos advogados. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos a artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 269, 272, § 2o, e 1.024, § 1o, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 289, § 1o, DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO QUE INDEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. FEITO APRESENTADO EM MESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído" (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT- , Quinta Turma, DJe de 24/6/2022). [...] (AgRg no REsp n. 2.091.874/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, ao concluir que “insubsistente a alegação de nulidade do julgado por violação ao aludido dispositivo, sobretudo em face da ausência de demonstração da ocorrência de qualquer prejuízo concreto ” (ID 68564132), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70815485. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016